Tribunal: TCU
Processo: 030.978/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10151/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.978/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antônio Ciorra Bilovol (CPF XXX.801.067-XX); Benjamim do Carmo Glória (CPF XXX.980.727-XX); Edeval Alves Ferreira (CPF XXX.627.437-XX); Edson Alexandre dos Santos (CPF XXX.248.947-XX); Francivan Luiz de Oliveira (CPF XXX.562.887-XX); João Moisés Tadeu Rodrigues (CPF XXX.048.577-XX); Jose Carlos Oliveira do Nascimento (CPF XXX.410.837-XX); Jose Pinheiro Filho (CPF XXX.934.947-XX); Juarez Francisco Sales (CPF XXX.182.384-XX) e Luiz Carlos Soares (CPF XXX.008.127-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.